Tribunal: TJBA
Processo: 8110521-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110521-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO GENTIL SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LIZIA FERREIRA FUKUTANI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. SENTENÇA CASSADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Leonardo Gentil Silva Costa e Hélida Cristine de Brito Palmeira contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, sob o fundamento de intempestividade, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Lízia Ferreira Fukutani. A petição inicial foi protocolada em 25/07/2022, tendo o juízo de origem considerado como termo inicial o dia 20/01/2022, após o recesso forense, com base em citação via AR recebida em 01/01/2022. Os apelantes alegam nulidade da citação, pois o AR foi assinado por terceiro não identificado como representante dos executados.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da citação postal realizada em nome dos embargantes, elemento essencial para aferição da tempestividade dos embargos, e se a assinatura do AR por terceiro alheio à lide invalida o ato citatório e, por conseguinte, a sentença.

III. Razões de decidir

A citação por correio de pessoa física exige o recebimento pessoal da carta citatória, conforme previsto no art. 248, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade da citação quando o AR é assinado por terceiro não identificado como representante legal do citando.

No caso, a correspondência foi recebida por pessoa alheia à relação processual, inexistindo prova de vínculo com os apelantes.

Reconhecida a nulidade da citação, não se iniciou o prazo para oposição dos embargos, sendo incabível a extinção liminar por intempestividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. É nula a citação postal quando a carta é recebida por terceiro estranho à relação processual, sem comprovação de vínculo com o citando. 2. A ausência de citação válida impede o início do prazo legal para a apresentação de embargos à execução."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 239 e 248, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AREsp 2023670/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
8110521-86.2022.8.05.0001
, que tem como Apelantes
LEONARDO GENTIL SILVA COSTA E OUTRA
, e Apelada
LIZIA FERREIRA FUKUTANI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. (a) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA